Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013910-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS - CPF: 267.483.207-04 (AGRAVANTE), MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI - CPF: 146.795.978-28 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013910-94.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 869 DO STJ – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se houve citação válida em ação proposta com o mesmo objeto anteriormente e que foi extinta por abandono da causa, não se aplica a interrupção do prazo prescricional prevista no TEMA 869 do STJ.

Quando a prova pericial foi requerida também pela parte autora, o requerido não pode ser obrigado a pagar sozinho os honorários do perito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1013910-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS.

AGRAVADO: MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI.

Processo na origem: 1001080-63.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
de decisão proferida no ID 119428757.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1001080-63.2018.8.11.0003) que
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI
move contra
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 172179151 - Pág. 1/3)
:
decisão que indeferiu a preliminar de prescrição e deferiu a produção de prova pericial e incumbiu ao agravante que arque com os custos dos honorários periciais.

AGRAVO
:

JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
alega que a decisão agravada precisa ser revogada porque lhe causa prejuízos. Aduz que restou caracterizada a prescrição do direito da autora, que conforme a previsão do código civil é trienal, contada a partir da ciência inequívoca ocorrida em 26/11/2010. Defende que, ainda que aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, este teria expirado em 2015 e que a ação somente foi proposta em 2018. Refuta o argumento de que a ação anteriormente proposta teria interrompido o prazo prescricional, porque foi extinto por abandono de causa, o que contraria decisão consolidada no Tema 869 do STJ. Insurge-se contra a determinação que atribuiu o ônus de custear a prova pericial ao agravante e insiste que o valor deve ser rateado entre as partes porque ambas a requereram. Argumenta que a decisão se equivocou ao afirmar que a ação busca indenização por danos materiais, porquanto não requeridos na inicial. Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso porque na relação médico-paciente a obrigação e de meio e não de resultado. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de prescrição, com a consequente extinção do feito, ou para reformar a decisão e afastar o ônus imposto ao agravante de custear a prova pericial, cujo valor deve ser rateado entre as partes.

CONTRAMINUTA
(ID 175409660 - Pág. 1/10): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013910-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1001080-63.2018.8.11.0003) que lhe move
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI,
indeferiu a preliminar de prescrição e deferiu a produção de prova pericial e incumbiu ao agravante que arque com os custos dos honorários periciais.

A autora, ora agravada, relata que procurou atendimento junto ao Pronto Socorro do Hospital de Sorriso, em 16/10/2010, onde foi examinada pelo requerido, ora agravante, que lhe receitou os medicamentos oftalmológicos CICLODEX colírio e pomada, e a orientou a procurar a continuidade do tratamento em sua clínica particular.

Em 18/10/2010, o requerido teria recomendado que a autora comparecesse ao Centro de Tratamento Oftalmológico – CTO, e lá continuou o tratamento com outros 3 medicamentos, porém não houve melhora alguma.

Posteriormente, procurou novamente o requerido que exigiu novo pagamento da autora que, por não ter condições arcar com tal custo, procurou o médico pelo SUS novamente em 27/10/2010. Este receitou outro medicamento e propôs que a autora procurasse outro médico.

A autora procurou então outro profissional que constatou que o diagnóstico estava errado e que os medicamentos prescritos não eram os corretos para a patologia.

Diante desse quadro, a autora propôs a ação com o objetivo de obter reparação civil pelo erro médico cometido.

Iniciada a fase instrutória, foi proferida a decisão agravada que indeferiu a preliminar de prescrição e deferiu a produção de prova pericial e incumbiu o requerido, ora agravante, de arcar com os custos dos honorários periciais, razão pela qual recorre.

O agravante suscita a preliminar de prescrição, ao argumento de que o fato danoso (conhecimento do erro médico) ocorreu em 26/11/2010, com o laudo do outro médico (ID 11818817), e a presente ação somente foi proposta em 2018.

A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que o prazo prescricional no caso é o previsto no CDC, ou seja, 5 anos e que a propositura da ação n.o
0012217-35.2013.8.11.0003, em 20/09/2013, teria interrompido a prescrição, porque extinto, sem resolução do mérito, em 12/04/2017.

O agravante alegou que o processo foi extinto por abandono de causa, de modo que não teria havido a interrupção do prazo prescricional.

Com razão o agravante, porque em que pese ter sido proposta a presente a ação ainda no prazo, se considerada a interrupção provocada pela ação anterior, o abandono da causa exclui a interrupção objeto do Tema 869 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMA 869 DO STJ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 467, II, DO CPC.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 869) A CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO IMPORTA NA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EXCETO NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA OU ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, II E III, CPC/73 E ART. 485, II E III, CPC/2015)
. NA HIPÓTESE,
A AÇÃO ANTERIOR FOI EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA, NÃO INTERROMPENDO O PRAZO PRESCRICIONAL
, O QUAL SE IMPLEMENTOU ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM SUPEDÂNEO NO ART. 467, II, DO CPC. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS; Apelação Cível, No 50024660620188210028, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 19-08-2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR QUE POSTERIORMENTE FOI EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO No 1.091.539/AP (TEMA 869/STJ)
- REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-PR 00193432620188160035 São José dos Pinhais, Relator: joeci machado camargo, Data de Julgamento: 05/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, se não houve a interrupção do prazo porque não se aplica nesse caso o TEMA 869/STJ, há que ser reconhecida a prescrição.

Comporta, portanto, reforma a decisão para reconhecer que o direito do autor se encontra prescrito
.

Ainda que ultrapassada a preliminar, comporta razão a decisão também na parte em que determinou que o requerido, ora agravante, arque com o custo dos honorários do perito judicial.

Os custos relativos à realização da prova pericial, quando requisitada por ambas as partes, não devem ser atribuídos somente à parte requerida, mas sim rateados entre as requerentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se
ambas as partes manifestam interesse na realização da prova pericial, a distribuição do valor do custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que o valor dos honorários do perito será rateado “quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”. (TJ-MT 10227751420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

EMENTA – Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou à ré o custeio de prova pericial – Correta a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora – Entretanto,
a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão de seu custeio – Prova pericial requerida por ambas as partes – Rateio determinado (artigo 95, caput, do CPC)
- Hipótese em que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça - Honorários periciais que deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do CPC) na parte que lhe compete - Decisão reformada – Recurso provido (TJ-SP - AI: 21856060420228260000 SP 2185606-04.2022.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ainda que a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária, o encargo do pagamento dos honorários periciais não pode ser transferido à parte contrária, mas sim pelo Estado que garante o benefício.

De modo que o agravante não pode ser obrigado a pagar sozinho os honorários do perito, conforme determinado na decisão agravada, porquanto a prova pericial foi requerida também pela parte autora (ID 117588556 - origem).

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar a decisão e reconhecer a prescrição ou, caso ultrapassada a preliminar, para determinar que a parte agravante arque apenas com 50% do valor dos honorários periciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023